Tribunal: STF
Processo: RHC 217293
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. PRESA 3 (TRÊS) MESES APÓS TER SIDO BENEFICIADA COM A CUSTÓDIA DOMICILIAR EM OUTRA NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, não obstante a agravante possuir filhos menores de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que há situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse: a reiteração delitiva da agravante, vez que, conforme de depreende dos autos, não é a primeira vez que a ela se envolve com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, consoante relatado pelo Tribunal a quo: "foi presa em flagrante, no município de Ponta Porã/MS, por ter, supostamente, transportado 11 (onze) kg de maconha [Ação Penal 0002832-07.2021.8.12.0019 -TJMS], 3 (três) meses após ter sido beneficiada [10.3.2021] com a custódia domiciliar na Ação Penal n.1002192- 42.2021.8.11.0042/Cuiabá-MT, na qual fora condenada por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado" (fl. 68-grifei). 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. 



    3. Na sequência, houve a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Jesuíno Rissato, ao analisar o RHC 160.165, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. A defesa afirma que “a Paciente cumpre todas as exigências do artigo 318 do Código de Processo Penal, que aduz que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. Requer “seja revogada a prisão preventiva, e a substituição da mesma pela prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, ou subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[n]a al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 215.044, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 211.835-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    10. Da mesma forma, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    No que tange aos argumentos lançado no agravo, colaciono a decisão impugnada:



    [...]



    Dessarte, na hipótese, o Juízo a quo fundamentou devidamente em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos 1,975 kg (um mil, novecentos e setenta e cinco gramas) de cocaína (fl. 132), circunstâncias aptas a demonstrarem a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar.



    [...]



    Ademais, consta que a recorrente é contumaz na prática delitiva, já que: " responde a outras duas ações penais pela prática, em tese, de crime análogo ao presente. Inclusive, frisa-se que, quando estava de prisão domiciliar nestes autos, praticou, em tese, outro crime de tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul" (fl. 139)" , circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.



    [...]



    Dessarte, não obstante a recorrente possuir filhos menores de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que há situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse: a reiteração delitiva da recorrente, vez que, conforme de depreende dos autos, não é a primeira vez que a ela se envolve com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, consoante relatado pelo Tribunal a quo: foi presa em flagrante, no município de Ponta Porã/MS,por ter, supostamente, transportado 11 (onze) kg de maconha [Ação Penal 0002832-07.2021.8.12.0019 -TJMS], 3 (três) meses após ter sido beneficiada [10.3.2021] com a custódia domiciliar na Ação Penal n.1002192-42.2021.8.11.0042/Cuiabá-MT, na qual fora condenada por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado" (fl. 68- grifei)



    [...]



    In casu, não obstante a agravante possuir filhos menores de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que há situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse: a reiteração delitiva da agravante, vez que, conforme de depreende dos autos, não é a primeira vez que a ela se envolve com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, consoante relatado pelo Tribunal a quo: "foi presa em flagrante, no município de Ponta Porã/MS, por ter, supostamente, transportado 11 (onze) kg de maconha [Ação Penal 0002832-07.2021.8.12.0019 -TJMS], 3 (três) meses após ter sido beneficiada [10.3.2021] com a custódia domiciliar na Ação Penal n.1002192-42.2021.8.11.0042/Cuiabá-MT, na qual fora condenada por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado" (fl. 68- grifei).



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator